Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-97.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002821-97.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONAN GUIMARAES CARDOSO - CPF: 016.631.741-13 (RECORRENTE), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (RECORRIDO), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002821-97.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ronan Guimaraes Cardoso

Recorrida(s):

Município de Sinop

Pesamosca Cursos e Treinamentos Ltda - Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PERDA DE UMA CHANCE. CONCURSO PÚBLICO. AUTOR DEFICIENTE AUDITIVO-SURDEZ NECESSIDADES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. DEMORA NA CHEGADA DO INTÉRPRETE DE LIBRAS. PRAZO MAIOR PARA REALIZAÇÃO DA PROVA CONCEDIDO AO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÊXITO PROVÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A PERDA DE CHANCE REAL, FUNDADA, O QUE NÃO SE VERIFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

2. O Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação de indenização por dano moral sob o fundamento de ter ocorrido à perda de uma chance. Alega que é deficiente auditivo-surdez profundo e que se inscreveu para prestar o Concurso Público nº. 001⁄2020 – Prefeitura de Municipal de Sinop, com inscrição de nº. 4506, para vaga de Professor de Licenciatura em Pedagogia (B-1). Aduz que quando chegou ao local de prova, descobriu que não havia interprete que pudesse auxilia-lo, fato que o impossibilitou de iniciar a sua prova. Informa que após 01h50min do início da prova, depois de todo transtorno emocional, físico e mental, quando já se encontrava desestabilizado para a realização da prova, é que o intérprete chegou, sendo disponibilizado ao autor mais 01 hora de tempo de prova.

3. Sustenta ainda o Recorrente que:
“Desse modo, pela falha no fornecimento de condições especiais, mesmo sendo requerida e aprovada na inscrição, gerando desigualdade e prejudicando o desenvolvimento pleno do Requerente enquanto na realização da prova, se não o levando a reprovação, mas certamente o desestabilizando ao ponto de não conseguir atingir seu melhor, não há alternativa senão a busca de seus direitos com guarida judicial”.

4. A responsabilização civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe o nexo de causalidade e a certeza que a conduta do agente seja a causa única da frustração da oportunidade real de ganho da vítima.

5. No caso, o não atendimento de imediato das necessidades especiais do autor para a realização do certame, ante a demora de 50 min para a chegada do intérprete de libras, sendo prorrogado em 01 hora o tempo de prova, não restou caracterizado como causa exclusiva para o resultado obtido pelo autor no concurso público – 903º colocação geral no resultado preliminar, e não implica em certeza de perda da vantagem esperada, por não restar demonstrado a perda de chance real, fundada, de êxito provável, o que não se verificou nos autos.

6.

A mera probabilidade hipotética de ser aprovado em concurso público, por não ser real, afasta a aplicação da teoria da perda de uma chance.

7.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RETIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS (PERDA DE UMA CHANCE) E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
Segundo a teoria da perda de uma chance, se um terceiro, ao praticar um ato ilícito, ocasiona perda de oportunidade de outra pessoa de obter vantagem ou evitar prejuízo, tal conduta enseja reparação por danos morais. No entanto, ao aplicar esta teoria, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável. Precedente: Resp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 09.06.2009
. Partes: Antônio Cláudio Marques Castilho vs Ivo Fortes dos Santos. 5. No caso dos autos, a administração pública corrigiu a recusa indevida à vaga e reclassificou a aprovada dentro do certame, sendo que a recorrente chegou a exercer o cargo de professora temporária, mesmo com todos os percalços. A simples alegação de que poderia ter exercido substituição por período maior caso não ocorresse erro na classificação não configura dano real e certo. Isso porque não é possível constatar no acervo probatório que o erro por parte da administração acarretou, de fato, diminuição no período de atuação na Secretaria de Educação (...) 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora concedo à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(TJ-DF 07611600420198070016 DF 0761160-04.2019.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. MERA PROBABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ATENDIMENTO ESPECIAL. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. 1. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a presença dos requisitos para a responsabilização do Estado, o ato deve ser ilícito, a existência do nexo causal e os danos sofridos. 2. Mera probabilidade hipotética de ser aprovado em concurso público, por não ser real, afasta a aplicação da teoria da perda de uma chance. 3.
Descaracterizada a existência da causa apontada como exclusiva da reprovação do candidato, não subsiste ao Estado o dever de reparação de dano.
4. Recurso conhecido e desprovido(TJ-DF 20150110950930 DF 0022882-08.2015.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 13/12/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2018 . Pág.: 167/172)

8. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Em que pese os argumentos o pedido não comporta acolhimento. Sustenta o Requerente que a ausência de interprete no momento de início da prova aliado ao fato de que os fiscais de prova não conseguiam compreendê-lo lhe causou instabilidade emocional comprometendo seu resultado. Contudo, a situação fática não evidencia, de forma inequívoca, o direito pleiteado. Os danos perseguidos, se originariam na oportunidade perdida, uma situação que provavelmente ocorreria se não tivesse ocorrido, em tese, a prática de um ato ilícito ou abuso de um direito”.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022